Tribunal: TJDFT
Processo: 0722009-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722009-69.2025.8.07.0000 RECORRENTE: ROSEANE BARBOSA JORDÃO RAMOS RECORRIDO: MACHADO RAMOS &amp; VON GLEHN ADVOGADOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULOS. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. LEGITIMIDADE DA MEDIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por executada em cumprimento provisório de sentença relativo a honorários advocatícios, em que se impugna decisão judicial que determinou a penhora de dois veículos de sua titularidade, com nomeação como fiel depositária, e anotação de restrição de circulação dos bens no sistema RENAJUD. A agravante requer a remoção da restrição de circulação. O pedido de efeito suspensivo ao agravo foi indeferido, ensejando a interposição de agravo interno. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade e a razoabilidade da imposição de restrição de circulação dos veículos penhorados em cumprimento provisório de sentença; (ii) analisar se a alegada condição de vulnerabilidade da devedora é suficiente para afastar a medida constritiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A restrição de circulação de veículos penhorados no cumprimento provisório de sentença é legítima, pois decorre do poder geral de cautela e tem como finalidade preservar o bem e garantir a efetividade da execução, conforme jurisprudência consolidada do TJDFT. 4. O cumprimento provisório de sentença é realizado da mesma forma que o definitivo, admitindo medidas coercitivas previstas no art. 139, IV, do CPC, inclusive restrições de circulação de bens localizados via RENAJUD. 5. A mera alegação de vulnerabilidade da executada, sem prova robusta, não é suficiente para afastar a medida, sobretudo diante de evidências em sentido contrário. 6. Diante do julgamento do mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado. Tese de julgamento: 1. É legítima a imposição de restrição de circulação de veículos penhorados em cumprimento provisório de sentença, como medida de preservação do bem e garantia da efetividade da execução. 2. A alegação de vulnerabilidade da parte executada, desacompanhada de comprovação suficiente, não impede a adoção de medidas constritivas legítimas previstas em lei. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional e suposta falha de fundamentação no acórdão impugnado; b) artigo 520 do CPC, requerendo o afastamento da restrição de circulação de veículo, ao argumento de que citada restrição, determinada em cumprimento provisório de sentença, tem natureza de ato expropriatório indireto, pois impede o uso regular do bem, antecipando efeitos típicos de execução definitiva; c) artigos 805 e 833, inciso V, ambos da Lei Adjetiva Civil, afirmando que, mesmo reconhecendo que os veículos já estavam penhorados e vinculados ao juízo, o acórdão manteve medida adicional de restrição de circulação, sem qualquer necessidade prática, o que agrava desnecessariamente a execução. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do TJGO e TJDFT, a fim de demonstrá-lo; d) artigos 6o e 8o, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a inocorrência de natureza protelatória do recurso interposto, devendo ser considerada inexigível a multa, porquanto desproporcional. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade ao artigo 489, § 1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, porque “A negativa de prestação jurisdicional não se caracteriza quando o acórdão enfrenta os pontos essenciais da controvérsia de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte” (REsp n. 1.962.330/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada ofensa aos artigos 520, 805 e 833, inciso V, todos do CPC, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, admite-se "a restrição de circulação de veículo, por via do sistema RENAJUD, para viabilizar a localização e apreensão do bem, a fim de que seja realizada a penhora e a consequente satisfação do crédito exequendo". (AgInt no AREsp n. 2.876.545/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/9/2025, DJEN de 23/9/2025.) Dessa forma, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto pela alínea “a” quanto pela alínea “c” do permissivo constitucional” (AREsp n. 2.971.644/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025). Além disso, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Ademais, “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Em relação ao paradigma do TJDFT, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. Sobre o tema, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem, atrai a incidência do óbice da Súmula n. 13 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.734.930/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025). Por fim, o apelo descabe transitar em relação ao apontado malferimento aos artigos 6o e 8o, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que os embargos teriam caráter protelatório, e acolher a tese recursal, demandaria reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “É correta a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC/2015 quando as questões tratadas foram devidamente fundamentadas na decisão embargada e ficou evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos segundos embargos de declaração. O Tribunal estadual é soberano na análise do intuito protelatório, razão pela qual a pretensão de afastamento da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC encontra óbice na Súmula 7 desta Corte” (AREsp n. 2.935.068/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/10/2025, DJEN de 23/10/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020